Tribunal: TJDFT
Processo: 0740806-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. INÉPCIA RECURSAL E VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. TEMA 1.069/STJ. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO JUDICIAL. REDUÇÃO DO VALOR.
1. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade quando, da leitura das razões recursais, podem ser extraídos os fundamentos porque se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório.
2. A relação jurídica estabelecida entre a operadora de plano de saúde e a contratante submete-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90 e Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça), devendo as cláusulas restritivas de direitos serem redigidas de forma clara (artigo 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor), além da primazia da interpretação mais favorável ao consumidor (artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor).
3. A negativa indevida pela operadora do plano de saúde, com base em cláusula ou entendimento que subverta a intenção das partes ou o objeto contratual deve ser rechaçada, porque retira a própria utilidade ou finalidade do contrato. A cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente deve ser observada pela operadora e se mostra indissociável da sua obrigação contratual.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.069, rechaçou expressamente a alegação de que procedimentos reparadores posteriores à cirurgia bariátrica possuem natureza meramente estética, bem como confirmou a necessidade de custeio por parte dos planos de saúde.
5. Diante da obrigatoriedade de cobertura do procedimento, a negativa indevida configura falha no serviço prestado pela ré/apelante, que viola os direitos de personalidade, e configura o dano moral à autora/apelada, em face do sofrimento, angústia e dor na alma que lhe foi impingido.
6. Conquanto a inércia no atendimento do comando judicial datado de 2/10/2023 resulte na responsabilidade no pagamento da multa, o valor arbitrado afigura-se excessivo, autorizando a sua redução para patamar mais adequado, que desencoraje o seu descumprimento, e consentâneo a sua finalidade, sem que acarrete o enriquecimento ilícito da parte beneficiária.
7. Recurso conhecido e provido em parte.